Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700221-17.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSWALDO MENEZES FILHO, JOSILENE GONCALVES RAMOS, MARINNA GABRIELLA ESTRELA NARDELI, ODINEIA DE SOUSA MOURA, ROMARIO GOMES ALVES, VICTOR MOREIRA FARIAS, VALMICIO GOMES ALVES, ALCIONE SOUZA RIBEIRO, EDEMILSON DE OLIVEIRA PIRES, MARCOS ROBERTO FERREIRA CAMPOS, AUTO LUIS BRAGA FREIRE, VITOR PEREIRA DA SILVA, JOSE FRANCISCO PIRES LOPES, RENEI BISPO DOS SANTOS, ROGERIO DA SILVA SUDRE APELADO: ESPOLIO DE JOAO NONATO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCISCA FERREIRA Despacho 1. Diante do pedido de ID no 38647943, concedo o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias para que os apelantes cumpram integralmente o despacho de ID no 38314374, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. No mesmo prazo, faculto aos apelantes o recolhimento do preparo, atualmente no valor de R$ 20,01, que dividido entre os 15 recorrentes dará R$ 1,33 para cada. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro